Tribunal: TJDFT
Processo: 0750917-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750917-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDIA DE LELLICE DA SILVA MORAIS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para trazer a declaração de hipossuficiência. Brasília, DF, em 1 de dezembro de 2023 18:22:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator